Tribunal: TJSP
Processo: 1035038-89.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento para aquisição de veículo automotor instrumentalizado em cédula de crédito bancário - Indevida a cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem - Não demonstrada a respectiva prestação desses serviços (art. 373, II, do NCPC) - Entendimento fixado no REsp 1578553/SP - Descabida a cobrança da despesa com seguro de proteção

Ementa:

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento para aquisição de veículo automotor instrumentalizado em cédula de crédito bancário - Indevida a cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem - Não demonstrada a respectiva prestação desses serviços (art. 373, II, do NCPC) - Entendimento fixado no REsp 1578553/SP - Descabida a cobrança da despesa com seguro de proteção financeira, posto que foi imposta sua contratação com seguradora do mesmo grupo econômico da ré, retirando do autor a liberdade de escolher aquela de seu interesse, que pudesse lhe oferecer melhores vantagens - Ausência de juntada de apólice - Cobrança indevida (REsp no 1639259/SP) - Apelante que não demonstrou a cobrança de comissão de permanência, a qual não é prevista no contrato para o período de inadimplência, e sim juros remuneratórios, de mora e multa - Recurso parcialmente provido a fim de julgar procedente em parte o pedido para condenar a ré na restituição da despesa com seguro de proteção financeira (R$ 524,81) e das tarifas de avaliação do bem (R$ 330,00) e de registro (R$ 101,54), com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação, e para reconhecer a sucumbência parcial, arcando a ré com 70% das custas processuais e o autor com o remanescente e para fixar a verba honorária em R$ 4.000,00, sendo 70% devidos ao patrono do autor e 30% ao patrono da ré, cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao requerente (arts. 85, §§ 2o, 8o, 11 e 14, e 98, § 3o, do NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567231
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035038-89.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TALES DOS
SANTOS SIQUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), RAMON MATEO JÚNIOR E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035038-89.2019.8.26.0002 -Voto no 22191 – SP - PRB
2
Voto no 22191
Apelação Cível no 1035038-89.2019.8.26.0002
Apelante: Tales dos Santos Siqueira
Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento para
aquisição de veículo automotor instrumentalizado em cédula de
crédito bancário - Indevida a cobrança das tarifas de registro de
contrato e de avaliação do bem - Não demonstrada a respectiva
prestação desses serviços (art. 373, II, do NCPC) - Entendimento
fixado no REsp 1578553/SP - Descabida a cobrança da despesa
com seguro de proteção financeira, posto que foi imposta sua
contratação com seguradora do mesmo grupo econômico da ré,
retirando do autor a liberdade de escolher aquela de seu interesse,
que pudesse lhe oferecer melhores vantagens - Ausência de
juntada de apólice - Cobrança indevida (REsp no 1639259/SP) -
Apelante que não demonstrou a cobrança de comissão de
permanência, a qual não é prevista no contrato para o período de
inadimplência, e sim juros remuneratórios, de mora e multa -
Recurso parcialmente provido a fim de julgar procedente em parte
o pedido para condenar a ré na restituição da despesa com seguro
de proteção financeira (R$ 524,81) e das tarifas de avaliação do
bem (R$ 330,00) e de registro (R$ 101,54), com correção
monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação,
e para reconhecer a sucumbência parcial, arcando a ré com 70%
das custas processuais e o autor com o remanescente e para fixar a
verba honorária em R$ 4.000,00, sendo 70% devidos ao patrono
do autor e 30% ao patrono da ré, cuja exigibilidade fica suspensa
em relação ao requerente (arts. 85, §§ 2o, 8o, 11 e 14, e 98, § 3o, do
NCPC).
A r. sentença de fls. 143/150, cujo relatório se adota, julgou improcedente o
pedido da ação revisional de contrato bancário e condenou a parte autora no pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade judiciária ao requerente.
Inconformado, o autor apela buscando a reforma do julgado (fls. 152/163). Para
tanto, sustenta que seriam indevidas as cobranças das tarifas de avaliação do bem e de registro de
contrato, cujos serviços não estariam demonstrados. Haveria venda casada com seguro. A
comissão de permanência não poderia cumular com os demais encargos.
As contrarrazões vieram às fls. 166/185, oportunidade em que a ré disse que o
contrato fora livre e previamente pactuado. Seriam válidas as cobranças das tarifas bancárias. A
demandada não demonstrara a cobrança de comissão de permanência. Deveria ser respeitado o
princípio do “pacta sunt servanda”.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
Por meio desta demanda o apelante pretende a revisão do contrato de
financiamento para aquisição de veículo automotor, instrumentalizado na cédula de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035038-89.2019.8.26.0002 -Voto no 22191 – SP - PRB
3
bancário celebrada entre as partes (fls. 27/30).
Trata-se de contrato bancário com parcelas em valor mensal previamente fixado.
O valor financiado foi de R$ 11.000,00, a ser quitado com o pagamento de 30 prestações iguais e
fixas de R$ 613,52 cada, prevendo a taxa de juros mensal de 2,51% e a anual de 34,58%.
O tema das tarifas bancárias referentes a serviços prestados por terceiros,
correspondente bancário, registro de contrato e avaliação de bem foi objeto de consolidação na
jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando da apreciação do
Recurso Especial no 1578553/SP, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em
julgamento realizado no dia 28/11/2018, sob o rito dos recursos repetitivos, no qual foram
fixadas as seguintes teses:
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”
Assim, em relação à cobrança das tarifas de registro de contrato (R$ 101,54) e de
avaliação do bem (R$ 330,00), cabe ser dito que a efetiva prestação dos serviços não foi
demonstrada, não havendo qualquer evidência de que eles tenham sido realizados, de maneira
que era ônus da demandada demonstrar que referidas despesas realmente ocorreram (artigo 373,
inciso II, do NCPC), do qual não se desincumbiu.
Importa observar que em relação ao tema de seguro o Superior Tribunal de Justiça
fixou a seguinte tese: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” 1.
O que se denota dos autos é que a contratação do seguro proteção financeira, no
valor de R$ 524,81, foi imposta à parte requerente, haja vista a contratação ter se dado com a
seguradora Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A. (fls. 27), pertencente ao mesmo
grupo econômico da requerida, retirando do autor a liberdade de escolher a seguradora de seu
interesse para tal pacto.
Ausente também a respectiva apólice a fim de provar que foi efetivamente
formalizada.
Tudo a evidenciar que a contratação do seguro de proteção financeira não se deu
de forma facultativa, mas sim abusivamente e que sequer foi provada sua realização.
Cabe ser dito que o princípio do “pacta sunt servanda” implícito nos contratos não
é absoluto, podendo ser afastado quando a situação de fato implicar em abuso de direito, como
no caso destes autos. Não havendo que se falar também em violação ao artigo 5o, inciso XXXVI,
da Constituição Federal.
Sustentou o apelante que não seria admitida a cumulação de comissão de
permanência com os demais encargos contratuais. Ocorre que, além do autor não ter
demonstrado a existência de cobrança do referido encargo, o contrato também não prevê a sua
incidência, muito menos cumulativamente.
1 REsp 1639259/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 12/12/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035038-89.2019.8.26.0002 -Voto no 22191 – SP - PRB
4
Denota-se da cláusula 1.2, descrita às fls. 28, que, na hipótese de atraso de
pagamento, o cliente pagará juros remuneratórios, juros moratórios de 12% a.a. e multa de 2%, o
que não se mostra ilegal.
Com a inversão parcial do julgamento, verifica-se que houve sucumbência parcial,
dado que os contendores tiveram parte importante de suas pretensões afastadas (art. 86, do
CPC/2015).
O autor teve rejeitado o pedido em relação à cumulação de comissão de
permanência com outros encargos, enquanto que a ré, que deu causa ao ajuizamento desta
demanda, está sendo condenada na restituição da despesa com seguro de proteção financeira (R$
524,81) e das tarifas de avaliação do bem (R$ 330,00) e de registro (R$ 101,54).
Desta forma, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 14, do NCPC, o qual veda a
compensação dos honorários em caso de sucumbência parcial, e que foi dado à causa o valor de
R$ 18.405,60 (fls. 19), fixa-se a verba em R$ 4.000,00, sendo 70% devidos ao patrono do autor e
30% ao patrono da ré.
Diante de todo o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a fim de julgar
procedente em parte o pedido para condenar a ré na restituição da despesa com seguro de
proteção financeira (R$ 524,81) e das tarifas de avaliação do bem (R$ 330,00) e de registro (R$
101,54), com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação, e para
reconhecer a sucumbência parcial, arcando a ré com 70% das custas processuais e o autor com o
remanescente e para fixar a verba honorária em R$ 4.000,00, sendo 70% devidos ao patrono do
autor e 30% ao patrono da ré, cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao requerente (arts. 85,
§§ 2o, 8o, 11 e 14, e 98, § 3o, do NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator